Tribunal: CARF
Processo: 14120.720028/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.720028/2015-08
ACÓRDÃO
2401-012.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GISELE DE ALMEIDA SERRA BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. TITULAR DE
SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. EMOLUMENTOS. EXISTÊNCIA DE
PROVA DE CONCESSÃO DE DESCONTOS. FALTA DE CERTEZA DO FATO
PRESUMIDO. INSUBSISTÊNCIA.
Antes do lançamento fiscal, o contribuinte apresentou indícios da prática
de descontos nos valores dos emolumentos fixados pelo Tribunal de Justiça
do Estado, concedidos a seus clientes. Quando há elementos em sentido
contrário à ocorrência do fato presumido, a autoridade tributária deve
aprofundar a investigação para esclarecer as dúvidas. É insubsistente o
lançamento despido da certeza necessária no que tange à existência de
omissão de rendimentos da atividade notarial, aliado à falta de
demonstração da inveracidade dos valores registrados no Livro Caixa como
prova dos emolumentos efetivamente recebidos dos clientes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise
Xavier que negavam provimento ao recurso. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário
virtual, o Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, que vencido, converte-se em
declaração de voto.

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720028/2015-08
2
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1054-1072) interposto em face do Acórdão de
no 04-44.991 da 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 1028-1034) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 02-14), no valor total de R$ 4.246.023,76 referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física e falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-
Leão, ano-calendário 2012.
Na impugnação (e-fls. 138-151), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Preliminarmente;
ii)
Do mérito – improcedência da autuação. Das receitas auferidas no período
de 2012;
iii)
Quanto às comissões de corretores;
iv)
Da inaplicabilidade da multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do
IRPF devido a título de Carnê-Leão em concomitância cumulada com a multa
de ofício de 75% do valor do imposto lançado sobre a suposta omissão de
rendimentos – excesso e duplicidade da penalidade imposta. Ausência de
omissão de receita e má-fé da contribuinte. Cancelamento das multas como
medida que se impõe;
v)
Dos pedidos.

A Recorrente apresentou requerimento de desistência parcial, e-fls. 1016-1018,
indicando apenas os valores que concordava.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720028/2015-08
3
A decisão da 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 1028-1034) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
A concomitância da multa isolada com multa de ofício deve ser observada por
expressa determinação legal e enquanto não declarada inconstitucional.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA.
As despesas utilizadas no livro caixa como dedução do imposto de renda somente
podem ser aceitas se devidamente comprovadas com documentação idônea
conforme legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1054-1072). Após
discorrer brevemente sobre a tempestividade e os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Preliminarmente: invoca o princípio da ampla defesa, contraditório e
isonomia.
ii)
Improcedência da autuação. Das receitas efetivamente auferidas no
período de 2012: Informa a Recorrente que apresentou à fiscalização todos
os documentos solicitados. Foram solicitadas justificativas e comprovações
para as despesas com assessoria jurídica, recibos de descontos concedidos
em confecção de escritura pública, descontos concedidos a clientes,
descontos na abertura de cartão, desconto nas autenticações e recibos dos
pagamentos de comissão a corretores. Todos os originais dos recibos
emitidos de janeiro a dezembro/2012 foram apresentados, mas a
fiscalização ignorou-os e nem sequer fizeram parte do processo
administrativo. A fiscalização entendeu que não ficaram comprovadas as
alegações de que a Recorrente havia concedido descontos nos valores dos
emolumentos, escriturados em Livro Caixa. Inexiste outro documento senão
os recibos emitidos com fé pública pela Recorrente que materializaram as
receitas auferidas, com descontos em relação ao valor da tabela do TJMS e
com consequente renúncia de receita.
iii)
Prova cabal das únicas receitas auferidas pela Recorrente. Ausência de
contraprova pela autoridade fiscal: Foram apresentados todos os recibos
emitidos no ano de 2012, com a identificação de sua numeração, data de
lavratura, onde constam os dados do outorgante, outorgado, os atos
realizados e a descrição dos valores cobrados, onde ao final é destacado o
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720028/2015-08
4
valor do serviço, o desconto concedido e o valor pago, tudo de acordo com
os requisitos previstos na legislação que trata sobre o assunto, quais são,
identificação do responsável pelo pagamento, valores, data, nome do
emitente, CNPJ, data, endereço, assinatura, tudo conforme prevê o art. 6o
da Lei no 8.134/90. Não é lícito exigir do contribuinte comprovações outras
que não as descritas em lei.
iv)
Quanto a Lei Federal que veda cobrança de valores a maior da Tabela de
Emolumentos: a fiscalização mencionou na descrição dos fatos o art. 3o,
inciso III da Lei Federal no 10.169/2000, que veda aos notários cobrar
quaisquer valores diferentes daqueles fixados nas tabelas de emolumentos.
No entanto, não é plausível esse argumento porque a tabela contempla os
preços cobrados aos usuários dos serviços cartoriais e não impõe valor
mínimo de receita aos notários, sendo certo que é direito disponível
conceder descontos/abatimentos em sua cota parte de serviços cobrados,
respeitadas as taxas e emolumentos repassados ao Poder Públicos. A lei só
proíbe a cobrança e quaisquer outras quantias. A fiscalização considerou
como tributáveis os descontos, valores que não representam ingresso de
recursos, não sendo acréscimo patrimonial. Tanto o Livro Caixa quanto os
recibos apresentados são documentos contábeis, previstos no ordenamento
jurídico, apto a certificar a comprovação de determinado valor de desconto.
As renúncias de receitas representaram despesas da Recorrente.
v)
Dos descontos concedidos e respectiva comprovação via recibo com fé
pública. Atividade sui generis: a Recorrente exerceu atividade sui generis de
tabelião do cartório de registro de títulos e documentos na capital de Campo
Grande/MS. O regramento contábil e financeiro controlado sob gestão
direta do TJMS não determinava, especificamente, uma forma prevista para
os casos de renúncia de receitas. Não logrou a autoridade autuante
comprovar que houve receitas não declaradas. Os recibos tinham fé pública,
o que dispensa outras formalidades.
vi)
Reforma do julgado quanto à inaplicabilidade da multa isolada de 50% pela
falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão em
concomitância cumulada com a multa de ofício de 75% do valor do
imposto lançado sobre a suposta omissão de rendimentos – excesso e
duplicidade da penalidade imposta. Ausência de omissão de receita e má-
fé da contribuinte. Cancelamento das multas como medida que se impõe:
a aplicação concomitante das duas penalidades sobre a mesma base de
cálculo consistiria em bis in idem. Novamente, impugna-se a excessiva multa
de mora de 75%, considerando que não houve omissão de receitas.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720028/2015-08
5
vii)
Quanto a opção parcial pelo PERT: independentemente da questão
supracitada, a Recorrente optou pelo PERT e parcelou parte dos débitos,
fazendo a desistência parcial da impugnação com relação a valores
repassados a corretores e vem recolhendo os respectivos tributos.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Delimitação da lide
A Recorrente apresentou, nas e-fls. 1016 a 1018, um Requerimento de Desistência
parcial da Impugnação, tendo em vista opção pelo PERT, apresentando planilha com os valores
que entende devidos de IRPF, multa de ofício e multa isolada.
No entanto, de acordo com a Informação Fiscal Sacat/DRF-Campo Grande/MS no
0043/2018, de 23 de março de 2018, constante na e-fl. 1042, a Recorrente apurou uma infração
negativa para o mês de junho/2012, que gerou reflexo no cálculo anual do imposto e também
multa isolada negativa. Entendeu-se que o valor informado como base negativa do imposto de
renda para o mês de junho/2012 não poderia reduzir a base de cálculo anula e a multa isolada,
tendo sido reajustada a base de cálculo. A Informação indica que as infrações de junho poderão
ser discutidas em possível recurso.
No seu pedido de desistência parcial, a Recorrente não indicou a que matéria se
referia os valores incontroversos. No entanto, em seu Recurso Voluntário, traz tópico sobre a
opção parcial do PERT e indica que a desistência era especificamente em relação aos valores
repassados a corretores, por meio de pagamento de comissão. Conforme o auto de infração, a
Recorrente teria utilizado indevidamente estes valores como despesa dedutível em seu Livro
Caixa.
Sendo assim, o Recurso Voluntário delimita-se a questionar os valores não aceitos
relativos a recibos de descontos com escritura pública, descontos concedidos a clientes, descontos
na abertura de cartão, desconto nas autenticações. Além disso, informa que a Recorrente não
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720028/2015-08
6
trouxe em seu recurso discussão sobre a infração de junho/2012 referente às comissões de
corretores.

3. Da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoa física x concessão de descontos a clientes
A Recorrente preliminarmente que invoca os princípios da ampla defesa,
contraditório e isonomia e menciona que o Recurso faz jus a seu direito legalmente reconhecido.
No entanto, como não suscita nenhuma matéria preliminar a ser analisada, passo diretamente à
análise das questões de mérito.
A Recorrente afirma que apresentou todos os documentos solicitados durante a
fiscalização, inclusive os recibos de descontos concedidos em confecção de escritura pública,
concedidos a clientes, na abertura de cartão e nas autenticações. No entanto, ainda assim, teve
auto de infração lavrado contra si. Indica que foram apresentados todos os originais dos recibos
emitidos de janeiro a dezembro/2012, mas foram ignorados e devolvidos pela fiscalização e nem
sequer fizeram parte do processo administrativo. A Recorrente entende que todos os recibos
emitidos em 2012, contendo a identificação de sua numeração, data da lavratura, dados do
outorgante, outorgado, atos realizados e descrição dos valores cobrados estão de acordo com a
legislação e não poderiam ser desconsiderados. Ainda, não concorda que lei federal vede a
cobrança de valores menores do que estabelecidos na tabela de emolumentos, sendo direito
disponível a concessão de descontos/abatimentos por parte do tabelião. Não houve contraprova
da Fiscalização. Por fim, entende que os recibos por ela emitidos são eivados de fé-pública.
A DRJ entendeu que, considerando a vedação legal de cobrança de quaisquer
valores diferentes daqueles fixados nas tabelas de emolumentos, é indispensável que a
Recorrente faça a prova dos descontos concedidos, não servindo apenas os recibos.
Esta mesma turma já se pronunciou em caso similar, conforme se extrai do acórdão
2401-008.442, julgado em 06/10/2020, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess. Ressalta-
se o seguinte trecho:
É notória a concorrência entre os tabelionatos de notas, com vistas à captação de
serviços notariais, levando os titulares das serventias extrajudiciais a adotar um
tratamento diferenciado nos valores de autenticações, reconhecimento de firmas,
entre outros, aos clientes habituais e usuários de grande volume de serviços.
Por certo, considerando os limites da prestação do serviço público delegado, a
prática da redução do preço do ato praticado pelo serviço notarial, em desacordo
com as tabelas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pode configurar
uma infração civil e administrativa, punível com multa, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis ao tabelião.
Entretanto, e aqui está um ponto fundamental, o abatimento no valor do
emolumento, mesmo que se admita irregular, não tem o condão de converter o
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720028/2015-08
7
desconto concedido pelo tabelião ao ato extrajudicial em rendimento da
atividade, passível de tributação pelo imposto de renda.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda nova, a qual se incorpora ao patrimônio do sujeito passivo.
Os preços dos atos extrajudiciais previstos nas tabelas do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro não resultam em patrimônio acrescido, na medida em
que a materialização do fato gerador depende da prática dos atos pelo tabelião,
uma situação de fato.
Na hipótese de renda da pessoa física, o acréscimo patrimonial é submetido à
tributação, mensalmente, à medida que os rendimentos forem efetivamente
recebidos, pelo regime de caixa (art. 2o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988).
Para efeito da aplicação da presunção, a autoridade fiscal deve carrear aos autos
um conjunto de indícios que não deixe margem a dúvidas quanto à omissão de
receita da atividade. É dizer, para o lançamento fiscal não deve haver elementos
em sentido contrário à ocorrência do fato presumido.
No presente caso, em mais de uma resposta no decorrer da ação fiscal, o
contribuinte alegou que os valores dos emolumentos fixados pela Corregedoria
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mediante tabelas, não
correspondiam, necessariamente, àqueles efetivamente cobrados, muito menos,
recebidos no momento da prática dos atos, tendo em conta descontos
concedidos aos seus clientes (fls. 2.355/2.370).
Com o propósito de evidenciar a impropriedade da utilização do Livro Auxiliar
para a aferição dos rendimentos da atividade notarial, o contribuinte extraiu do
sistema de controle de faturamento de serviços a relação nominal de clientes,
listando os preços praticados e os descontos concedidos, quando fosse o caso, na
parte dos emolumentos do tabelião. As planilhas não foram anexadas pela
fiscalização aos autos, tendo o contribuinte juntado a documentação quando do
protocolo da impugnação (fls. 2.480/2.717).
Embora não se possa classificá-las como prova cabal a respeito da ocorrência dos
fatos narrados, os documentos constituem indícios sérios e convergentes da
plausibilidade da prática de descontos nos valores dos emolumentos cobrados
pelo 18o Ofício de Notas da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Nesse cenário, incumbiria à autoridade fiscal aprofundar as investigações em
curso, mediante nova intimação ao contribuinte, análise do livro-caixa, e os
respectivos documentos comprobatórios das receitas, ou realização de diligência
fiscal em clientes do cartório, entre outras providências a seu critério, a fim de
reunir elementos adicionais de prova, confirmando ou não a veracidade dos
dados.
Todavia, a fiscalização simplesmente ignorou os esclarecimentos prestados, com
base na premissa que o tabelião de notas não poderia conceder descontos nos
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720028/2015-08
8
valores dos emolumentos referentes aos serviços prestados, dado que obrigado a
praticar os preços fixados anualmente pela Corregedoria Geral de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, salvo as hipóteses previstas em lei.
Cabe lembrar que o auto de infração deverá estar instruído com todos os
elementos indispensáveis à comprovação dos fatos que a fiscalização invoca como
fundamento à sua pretensão. Vale dizer que a prova compete a quem tem
interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, que, no presente caso, é o fato
presumido de omissão de rendimentos, inexistindo inversão do ônus probatório.
A propósito, na sistemática de apuração de rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive pelos titulares de serviços notariais, a escrituração das
receitas e das despesas em livro-caixa, quando respaldada por documentos hábeis
e idôneos, segundo a natureza, faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela
registrados. Em momento algum, a autoridade fiscal demonstra a inveracidade
dos valores registrados no livro-caixa como prova dos emolumentos efetivamente
recebidos dos clientes, observado o regime de caixa.
Em suma, a produção probatória pela fiscalização não legitima o lançamento de
ofício nos moldes em que realizado, deixando de alcançar a certeza necessária no
que tange à existência de omissão de rendimentos da atividade notarial.
Por tais motivos, cabe tornar insubsistente a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício.

Verifica-se que a situação é muito similar ao presente caso: i) refere-se a
Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis; ii) A Recorrente apresentou documentos, no
caso, os recibos originais, contendo os valores recebidos e os descontos concedidos, que foram
ignorados pela Fiscalização, não tendo sido juntados aos autos, sob o argumento de que seria
vedada a cobrança de valores diferentes daqueles constantes nas tabelas de Emolumentos; iii) A
fiscalização não realizou contraprova, não tendo demonstrado a inveracidade dos valores
registrados no Livro Caixa.
Sobre os recibos, importante mencionar que a Recorrente afirma que apresentou os
originais à fiscalização e esta chega a mencioná-los no Auto de Infração, sem, contudo, incluí-los
no processo. Eles só foram incluídos na ocasião da Impugnação, vez que foram apresentados
como anexos.
Além disso, cumpre ressaltar que todos aqueles referentes a escrituras públicas (e-
fls. 156-662), tinham numeração, data da lavratura, número do Livro-folha, protocolo, nome do
outorgante, nome do outorgado, descrição do ato, valor do ato, descrição do valor do serviço de
forma detalhada, o valor do desconto e o valor pago. Muitos deles também tinham dados dos
cheques dados em pagamento, que, em conjunto, totalizavam o valor pago, considerando a
concessão do desconto (ex: e-fls. 247, 259, 294, 507, 524, 527). Eles são verossímeis em relação
aos valores constantes como despesas no Anexo I do Auto de Infração (e-fls. 26 e ss).
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720028/2015-08
9
Os demais recibos, apesar de não tão detalhados quanto os referentes a escrituras,
também continham o valor do serviço, o desconto concedido, o valor pago, e o nome do pagador,
além dos dados do Tabelionato.
Entendo que a fiscalização, ao nem sequer juntar estes documentos aos autos e
desconsiderá-los, sem realizar diligência para verificar a procedência destes pagamentos, não se
desincumbiu de demonstrar a veracidade da omissão dos rendimentos.
Sendo assim, entendo que deve ser acolhido o pleito do Recorrente, para que seja
dado provimento ao Recurso. Considerando que as demais questões suscitadas são em relação às
multas, estas perdem o objeto.
4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
De plano, ressalto que fiquei vencido no Acórdão n° 2401-008.442, de 06/10/2020,
invocado pela Relatora, tendo adotado o mesmo entendimento de meus votos proferidos nos
Acórdãos n° 2401-005.737, n° 2401-005.738 e 2401-011.150. A seguir, o explicito.
Corroborando o art. 3°, III, da Lei Federal n° 10.169, de 2000, invocado
expressamente pela fiscalização para afirmar ser vedado aos notários cobrar quaisquer valores
diferentes dos fixados nas tabelas dos emolumentos, temos também a Lei Federal n° 8.935, de
1994, a atribuir aos notários e oficiais de registro o direito à percepção dos emolumentos integrais
(Lei Federal n° 8.935, de 1994, art. 28) e lhes impor o dever de afixar em local visível, de fácil
leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos em vigor e o dever de observar os
emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício (Lei Federal n° 8.935, de 1994, art. 30,
VII e VIII).
O disposto no art. 21 da Lei n° 8.935, de 1994, acerca do gerenciamento
administrativo e financeiro dos serviços notarias e de registro ser de responsabilidade exclusiva do
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720028/2015-08
10
respectivo titular não tem o condão de afastar os artigos 28 e 30, VII e VIII, da Lei n°8.935, de 1994
e 3°, III, da Lei n° 10.169, de 2000; artigos estes que não violam a liberdade de contratação, eis que
se trata de preço público.
Por conseguinte, ao efetuar o recolhimento para o FUNJECC (Fundo Especial para a
Instalação, o Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento dos Juizados Cíveis e Criminais) adotando por
base de cálculo os valores constantes da tabela de emolumentos, desconsiderando “descontos”
dados aos clientes, a própria recorrente atestou o ingresso da totalidade do emolumento em seu
patrimônio jurídico, reconhecendo com sua conduta que o ato dos notários ou oficiais de registro
consubstancia-se em obrigação ex lege, não tendo as partes, diante do regramento legal
específico, o poder jurídico de dispor sobre o preço público.
Apesar de, na esfera do mundo fenomênico, os clientes tenham suposto haver
desconto, impõe-se, no mundo jurídico, o reconhecimento da percepção da integralidade do
preço público e a consequente caracterização da renda, eis que ao dar por quitado o preço
público, ainda que pago a menor no plano dos fatos, tal situação no mundo jurídico implica em
ter o valor total do emolumento ingressado no patrimônio jurídico do titular do cartório
(havendo, em verdade e em ato contínuo, doação ao cliente da parte do emolumento
correspondente ao “desconto”) e por isso o recolhimento efetuado ao FUNJECC observou o
valor integral do emolumento, tendo se operado a disponibilidade econômica ou jurídica, ainda
que não tenha havido disponibilidade financeira (Lei n° 5.172, de 1966, art. 43, caput e §1°; e Lei
n° 7.713, de 1988, art. 3°, §4°).
Nesse contexto, não há que se cogitar de presunção do fato gerador ou de aferição
indireta da base de cálculo, sendo irrelevante não ter a fiscalização considerado os “descontos”
lançados nos recibos que lhe foram exibidos, restando afastados todos os argumentos recursais
desenvolvidos a partir de tais premissas.
A objeção da recorrente no sentido de haver bis in idem ao se aplicar a multa
isolada de 50% pela falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão em
concomitância com a multa de ofício de 75% sobre a respectiva infração de omissão de
rendimentos no ajuste anual não vinga, eis que no ano-calendário de 2012 o legislador já
cominava com penalidades específicas as duas condutas distintas, por força da alteração do art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996, advinda da Medida Provisória n° 351, de 2007, convertida na Lei n°
11.488, de 2007. O entendimento em questão é respaldado por jurisprudência vinculante (Súmula
CARF n° 147). Estando as multas em questão amparadas no regramento legal invocado no Auto de
Infração e para o qual é irrelevante a intenção do agente, não compete ao presente colegiado
afastá-las sob a alegação de serem excessivas ou confiscatórias (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
26-A) ou por não ter a contribuinte agido de má-fé (CTN, art. 136).
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.315 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720028/2015-08
11

Fl. 1092
DF CARF MF
Original